Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSAO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a que alude o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de que “não há ilegalidade ou abusividade na descontinuação da apólice por uma das partes, especialmente porque a seguradora “agiu regularmente ao notificar a estipulante e a autora em tempo hábil (5/8/2022 - ID 173521338 - pág.5) sobre a não renovação da apólice, a ocorrer em 30/6/2023, dez meses depois do aviso” (ID63850522 - voto). 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.